Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726730-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: VALDIRENE FERNANDES DA COSTA D E S P A C H O Compulsando os autos, denota-se não estar devidamente comprovado o preparo recursal, na forma determinada pelo despacho de ID 13123665. Conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Cumpre ressaltar que o preparo deve ser demonstrado mediante apresentação da guia de recolhimento de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Porém, ante as informações constantes do documento de ID 13359570, não é possível aferir o efetivo pagamento do preparo, haja vista tratar-se de comprovante meramente provisório. Desse modo, em observância ao disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator